Tribunal: CVM
Processo: 19957.011607/2024-20
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.011607/2024-
20

Data do julgamento: 27/05/2025

Relatora: Diretora Marina Copola

Acusado:
Guimarães & Associados Auditores Independentes S/S

Ementa: Apurar suposto descumprimento ao Programa de Educação Profissional
Continuada. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade, pela condenação de
Guimarães & Associados Auditores Independentes S/S à multa de R$
25.000,00 pela acusação formulada.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente
a
Procuradora Dra.
Luciana
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.
Diário Eletrônico da CVM em
04/06/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 693 (2346769) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por José Paulo Diuana de Castro,
Secretário da Sessão de Julgamento, em 04/06/2025, às 11:49, com
fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2346769 e o código CRC 9414A04F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2346769 and the "Código CRC" 9414A04F.
Extrato de Sessão de Julgamento 693 (2346769) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO No 3/2025-CVM/SNC/GNA
Assunto: Processo Administrativo sancionador
Relatório previsto no artigo 74 da Resolução CVM No 45/2021
GUIMARÃES & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S (Auditor
Independente - Pessoa Jurídica)
PROCESSO SEI No 19957.011607/2024-20

I – Introdução

Trata-se de relatório previsto no artigo 74 da Resolução CVM N° 45, de 31 de agosto
de 2021, em processo administrativo sancionador relacionado a descumprimento ao
disposto no artigo 34 da Resolução CVM No 23, de 25/02/2021, pelo Auditor
Independente
Pessoa
Jurídica
– GUIMARÃES & ASSOCIADOS AUDITORES
INDEPENDENTES S/S.

II – Resumo da acusação

1. O artigo 34 da Instrução CVM No 308, de 14/05/1999, vigente à época dos fatos e
posteriormente substituída pela Resolução CVM No 23/2021, estabelece que todos
os auditores independentes cadastrados nesta Autarquia devem manter uma
política de educação continuada para si próprio, no caso de Pessoa Natural, e de
todo o seu quadro societário e funcional, se Pessoa Jurídica, conforme o caso,
segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com
vistas a garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o
exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis. A determinação se
aplica aos Auditores Independentes – Pessoa Natural e aos sócios, que exerçam, ou
não, a atividade de auditoria, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e
gerentes de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica.

2. Em resumo, o Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC) é a atividade
que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e
profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento
social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como características
indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das
normas que regem o exercício da profissão contábil. A regulamentação do programa
pelo CFC foi instituída pela Resolução CFC No 945, de 27 de setembro de 2002,
posteriormente alterada pela Resolução CFC N° 995/04 e o programa entrou em
vigor a partir do dia 1o de janeiro de 2003. Atualmente a norma que rege o
programa é a NBC PG 12 (R4), de 07/12/2023.

Relatório 3 (2256301) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 3

3. Os Auditores Independentes devem comprovar o cumprimento das exigências
pertinentes ao PEPC mediante o envio do relatório anual das atividades realizadas,
utilizando o sistema específico disponibilizado no site do CFC (sistema Web EPC) até
o dia 31 de janeiro do ano subsequente. Esse relatório será validado pelos
respectivos CRCs, que têm até o dia 30 de abril de cada ano para comunicar sobre o
atendimento ou não ao referido programa, por meio de Certificado. Decorrido o
prazo de envio ao CFC dos respectivos relatórios de atividade, de acordo com o
disposto no item 26 da NBC PG 12 (R3), o CEPC/CFC encaminha à CVM uma relação
dos sócios e responsáveis técnicos de empresas de auditoria independente contendo
as pontuações alcançadas para o Programa de Educação Profissional Continuada, a
qual é utilizada como base para a análise da Gerência de Normas de Auditoria para
detectar os auditores que tenham potencialmente descumprido o Programa.

4. No caso de que trata este Relatório, o processo de origem foi aberto após
comunicação recebida do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Ofício no
006/2023/DIREX/CFC, de 02/01/2023 (com data retificada pelo OFÍCIO No
2.209/2024/DIREX/CFC,
de
28/11/2024
-
Processo 19957.008081/2023-10),
informando sobre o descumprimento ao Programa de Educação Profissional
Continuada por parte de diversos sócios e responsáveis técnicos de Auditores
Independentes - Pessoa Jurídica e de Auditores Independentes - Pessoa Natural.

5 . Naquela comunicação constava o nome do sócio OTAVIO ALVES DO
NASCIMENTO e do responsável técnico/sócio ARNALDO MARQUES GUIMARÃES.
Assim, em 17 de julho de 2023 foi emitido o Ofício no 366/2023/CVM/SNC/GNA ao
Auditor Independente Pessoa Jurídica GUIMARÃES & ASSOCIADOS AUDITORES
INDEPENDENTES S/S, solicitando esclarecimentos e informações sobre o possível
descumprimento ao Programa de Educação Profissional Continuada, regulamentado
pela NBC PG 12 (R3), do responsável técnico/sócio ARNALDO MARQUES
GUIMARÃES e do sócio OTAVIO ALVES DO NASCIMENTO , referente ao exercício
de 2021.

6 . O Ofício 366/2023/CVM/SNC/GNA (Processo SEI 19957.008459/2023-85) foi
enviado para os três endereços de e-mail que constam no cadastro do auditor
(amg@guimaraeseassociados.com.br; andersonpbo@guimaraeseassociados.com.br;
guiass@guimaraeseassociados.com.br). Como não foi obtida nenhuma resposta,
este ofício foi reenviado via Correios em 28/11/23. O Aviso de Recebimento retornou
à CVM, assinado e datado em 05/12/2023. O prazo dado para o envio das
informações solicitadas foi o de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento do
ofício, entretanto a sociedade não prestou até a presente data nenhum tipo de
esclarecimento em relação ao ocorrido.

7. É prioritário relatar que o sócio OTAVIO ALVES DO NASCIMENTO e o
responsável
técnico/sócio ARNALDO MARQUES GUIMARÃES já haviam sido
alertados em processo anterior SEI 19957.000277/2023-66 sobre a mesma
irregularidade: descumprimento ao Programa de Educação Profissional Continuada,
porém referente ao exercício de 2020. Naquela ocasião, a sociedade enviou em
resposta certificados de cursos e relatórios de atividades dos dois profissionais, que
foram insuficientes para justificar o não atendimento ao programa por parte dos
sócios em questão. Além disso, foi protocolada também cópia de um e-mail, no qual
o Sr. Arnaldo Marques informa ao Conselho Federal de Contabilidade – CFC que
estava tendo dificuldades para acessar o sistema e enviar o relatório de atividades e
Relatório 3 (2256301) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 4

certificados dos cursos realizados pelos citados sócios. Em relação ao responsável
técnico/sócio ARNALDO MARQUES GUIMARÃES, a sociedade enviou o relatório de
atividades, onde consta a pontuação de 16 pontos referente ao exercício de 2020 e
dois certificados de cursos emitidos pelo IBRACON. Também foram enviados para o
sócio OTAVIO ALVES DO NASCIMENTO o relatório de atividades com pontuação de 16
pontos e dois certificados de cursos emitidos pelo IBRACON, mesmos cursos
realizados pelo responsável técnico. Ao final do processo, após analisar a resposta
enviada pela sociedade, e não tendo reconhecido nenhuma justificativa legal para o
referido descumprimento ao Programa, a SNC emitiu o Ofício de Alerta no
20/2023/CVM/SNC/GNA, em 17/05/2023, alertando aos referidos profissionais sobre
a importância do cumprimento ao Programa de Educação Continuada
regulamentado pelo CFC e previsto no art. 34 da RCVM No 23/21 e, ainda, sobre a
possibilidade de aplicação de sanções administrativas no caso de reincidência em tal
descumprimento.

8. Sendo assim, o descumprimento no exercício de 2021 caracteriza recorrência,
uma vez que os referidos sócios/ responsável técnico também não cumpriram as
normas que regem o programa no exercício 2020, o que resultou na emissão do
ofício de alerta supracitado. Portanto, em clara violação ao disposto no Artigo 34 da
ICVM 308/99 vigente à época dos fatos e posteriormente substituída pela Resolução
CVM No 23/2021, regulamentado pela NBC PG 12 (R3), de 07/12/2017, como
também ao Artigo 20 das citadas ICVM 308/99 e Resolução CVM No 23/2021 pelo
descumprimento específico ao disposto no item 4 - alínea (b) da NBC PG 12 (R3),
norma profissional emitida pelo CFC foi apresentado termo de acusação, no qual o
Auditor Independente - Pessoa Jurídica GUIMARÃES & ASSOCIADOS AUDITORES
INDEPENDENTES S/S, foi responsabilizado por descumprimento do Programa, ao
não fazer cumprir a determinação legal em relação aos citados sócios.

9. Faz-se mister informar que em relação ao Responsável Técnico ARNALDO
MARQUES GUIMARÃES, conforme determina o §2o do art. 34 da Resolução CVM No
23/21, seria aplicada inicialmente pela SNC a suspensão do cadastro do citado
responsável técnico junto à CVM, até que seja apresentado novo certificado de
aprovação no Exame de Qualificação Técnica - prova específica CVM, previsto no
artigo 30 desta instrução e regulamentado pelo CFC, independentemente da adoção
de outras medidas administrativas aplicáveis. Porém, no momento da efetivação da
suspensão do citado Responsável Técnico (Processo SEI 19957.014707/2024-16), foi
verificado que a sociedade GUIMARÃES & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES
S/S possui em seu cadastro somente o sr. Arnaldo como Responsável Técnico ativo,
caracterizando frontal descumprimento aos requisitos básicos para a manutenção
de seu cadastro junto à CVM, previstos na Resolução CVM No 23/2021, ensejando o
nosso entendimento de que a suspensão do referido profissional denota a suspensão
da própria sociedade, motivo pelo qual a SNC deferiu pela efetivação da suspensão
do registro da sociedade de auditoria até que ela apresente outro responsável
técnico, nos termos da Resolução CVM No 23/2021 ou que o referido profissional
submeta-se ao exame de qualificação técnica - prova específica CVM e seja
aprovado para que o registro da sociedade seja novamente ativado, nos termos do
§2o, do artigo 34 da Resolução CVM No 23/21. A suspensão da GUIMARÃES &
ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S passou a vigorar a partir de
06/12/2024, pelo Ato Declaratório No 22.821, publicado no Diário Oficial da União em
10/12/2024, seção 1, pág. 64.

III – Resumo da defesa
Relatório 3 (2256301) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 5

10. Em 23/09/2024 a sociedade foi intimada a apresentar sua defesa através da
CITAÇÃO No 164/2024-CVM/SPS/GCP (Documento 2146026). Em 06/12/2024, a SNC
recebeu o Ofício Interno no 338/2024/CVM/SPS/GCP encaminhando o presente
processo para a elaboração deste relatório. No referido ofício havia a informação
que a acusada nos autos, GUIMARÃES & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES
S/S, permanecia em revelia até a presente data, e que a Citação postal
encaminhada ao endereço constante na base da Receita Federal, foi devolvida
(Documento 2181137) e, por esse motivo, foi realizado o envio da Citação aos
endereços particulares dos sócios Arnaldo Marques Guimarães e Otavio Alves do
Nascimento, com recebimentos positivos (Documentos 2214135
e 2181140),
regularizando dessa forma o ato de Citação da acusada no processo.

IV - Análise da Acusação e da defesa

11. Temos que, apesar de ter sido alertada em processo anterior (SEI
19957.000277/2023-66) sobre a mesma irregularidade: descumprimento ao
Programa de Educação Profissional Continuada, exercício 2020, no Ofício de Alerta
no 20/2023/CVM/SNC/GNA, de 17/05/2023, a sociedade de auditoria GUIMARÃES &
ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S recorreu na irregularidade no
exercício de 2021 com os mesmos sócios/ responsável técnico OTAVIO ALVES DO
NASCIMENTO e ARNALDO MARQUES GUIMARÃES, em clara violação ao disposto
no Artigo 34 da ICVM 308/99 vigente à época dos fatos e posteriormente substituída
pela Resolução CVM No 23/2021, regulamentado pela NBC PG 12 (R3), de
07/12/2017, como também ao Artigo 20 das citadas ICVM 308/99 e Resolução CVM
No 23/2021 pelo descumprimento específico ao disposto no item 4 - alínea (b) da
NBC PG 12 (R3), norma profissional emitida pelo CFC.

12. Ao finalizar, é esclarecedor citar na íntegra o Artigo 34 da Instrução CVM No
308/99, vigente à época dos fatos e posteriormente substituída pela Resolução CVM
No 23/2021, que determina:
Art. 34. Os auditores independentes devem manter uma política de educação
continuada para si próprio, no caso de Pessoa Natural, e de todo o seu quadro
societário e funcional, se pessoa jurídica, conforme o caso, segundo as diretrizes
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com vistas a garantir a
qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da
atividade de auditoria de demonstrações contábeis.

§ 1o O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes - Pessoa Natural
e aos sócios, que exerçam, ou não, a atividade de auditoria, responsáveis
técnicos, diretores, supervisores e gerentes de Auditores Independentes - Pessoa
Jurídica.

§ 2o O descumprimento do disposto no caput em pelo menos 2 (dois) dos 5
(cinco) últimos anos enseja a imediata suspensão do registro do Auditor
Independente - Pessoa Natural, ou do cadastro como responsável técnico de
Auditor Independente - Pessoa Jurídica, até que seja apresentado novo
certificado de aprovação no Exame de Qualificação Técnica, previsto no art. 30
desta Resolução, independentemente da adoção de outras medidas
administrativas aplicáveis.

Relatório 3 (2256301) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 6

13. Pelas razões expostas nos itens acima, deste Relatório, considero que a
imputação formulada deve ser mantida.

V. Conclusão

14. Entendendo ter sido cumprido o artigo 74 da Resolução CVM No 45/2021, envio
este relatório à GCP, nos termos do §1o deste mesmo artigo.
Documento assinado eletronicamente por Osvaldo Zanetti Favero Junior,
Superintendente Substituto, em 06/02/2025, às 14:33, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2256301 e o código CRC D8B6C8D2.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2256301 and the "Código CRC" D8B6C8D2.
Relatório 3 (2256301) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011607/2024-20 – Voto – Página 1 de 5
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.011607/2024-20
Reg. Col. 3235/25

Acusado:
Guimarães & Associados Auditores Independentes S/S
Assunto:
Apurar responsabilidade de sociedade de auditores por descumprimento
do Programa de Educação Profissional Continuada
Relatora:
Diretora Marina Copola
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – PAS instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC (“Acusação”) para apurar
eventual responsabilidade da Guimarães & Associados Auditores Independentes S/S
(“Guimarães Auditores”) em razão de descumprimento do Programa de Educação Profissional
Continuada – PEPC por parte de seu sócio O.A.N., em relação ao exercício de 2021, em
violação:
i)
ao art. 20 da Instrução CVM no 308/19991 e, posteriormente, da Resolução CVM
no 23/20212, por inobservância do item 4.b da NBC PG 12 (R3)3; e

1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que
se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
2 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Natural e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico devem observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que
se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
3 4. A EPC é obrigatória para todos os profissionais da contabilidade que: [...] (b) estejam registrados na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), inclusive sócios, exercendo, ou não, atividade de auditoria
independente, responsáveis técnicos e demais profissionais que exerçam cargos de direção ou gerência técnica,
nas firmas de auditoria registradas na CVM; [...].
Voto Em Sessão De Julgamento (2339218) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011607/2024-20 – Voto – Página 2 de 5
ii)
ao art. 34 da Instrução CVM no 308/19994 e da Resolução CVM no 23/20215.
2.
O presente PAS originou-se do Processo CVM no 19957.008459/2023-85, no qual, em
17/07/2023, a SNC solicitou esclarecimentos da Guimarães Auditores a respeito do
descumprimento do PEPC referente ao exercício de 2021 por seus sócios O.A.N. e A.M.G.,
que também exercia a função de responsável técnico6.
3.
O mesmo descumprimento já havia sido constatado pela área técnica em relação ao
exercício de 2020, o que havia ensejado, em 17/05/2023, a expedição de um ofício de alerta
no âmbito do Processo CVM no 19957.000277/2023-667.
4.
Em razão do descumprimento ao PEPC, relativo aos exercícios de 2020 e 2021, por
parte do sócio A.M.G., a SNC decidiu pela suspensão do seu cadastro como responsável
técnico, nos termos do art. 34, §2o, da Resolução CVM no 23/20218.
5.
Quanto ao descumprimento do PEPC por parte do sócio O.A.N., referente ao exercício
de 2021, a SNC apresentou, em 10/09/2024, termo de acusação em face da Guimarães
Auditores (“Termo de Acusação”)9.
6.
Após duas tentativas malsucedidas de citação10, a acusada foi devidamente citada pela
entrega de correspondência aos endereços dos sócios O.A.N. e A.M.G.11. Por não ter

4 Art. 34. Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada para si próprio, no
caso de pessoa física, e de todo o seu quadro societário e funcional, se pessoa jurídica, conforme o caso, segundo
as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com vistas a garantir a qualidade e o
pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis.
5 Art. 34. Os auditores independentes devem manter uma política de educação continuada para si próprio, no
caso de Pessoa Natural, e de todo o seu quadro societário e funcional, se pessoa jurídica, conforme o caso,
segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com vistas a garantir a qualidade
e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis.
6 Ofício no 366/2023/CVM/SNC/GNA (doc. no 1829105).
7 Ofício de Alerta no 20/2023/CVM/SNC/GNA (doc. no 1782083).
8 Art. 34. [...] § 2o O descumprimento do disposto no caput em pelo menos 2 (dois) dos 5 (cinco) últimos anos
enseja a imediata suspensão do registro do Auditor Independente – Pessoa Natural, ou do cadastro como
responsável técnico de Auditor Independente – Pessoa Jurídica, até que seja apresentado novo certificado de
aprovação no Exame de Qualificação Técnica, previsto no art. 30 desta Resolução, independentemente da adoção
de outras medidas administrativas aplicáveis.
9 Doc. no 2130700.
10 Falhas na citação via e-mail (doc. no 2155548) e por correspondência ao endereço da acusada (doc. no
2181137).
11 Avisos de recebimento positivos (docs. no 2181140 e 2214135).
Voto Em Sessão De Julgamento (2339218) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011607/2024-20 – Voto – Página 3 de 5
apresentado defesa, a acusada é considerada revel, nos termos do art. 21, § 4o, da Resolução
CVM no 45/202112.
7.
De todo modo, em sede de processo administrativo sancionador no âmbito da CVM, a
revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato ou assunção de culpa, tampouco
torna incontroversas as alegações acusatórias, nos termos do art. 28 da Resolução CVM no
45/202113.
8.
Este PAS tramita sob o rito simplificado, conforme arts. 73 e seguintes da Resolução
CVM no 45/202114, uma vez que trata da apuração de matéria constante do Anexo C da
referida resolução. Por essa razão, com fundamento no art. 76 da Resolução CVM no
45/202115, adoto como relatório o Relatório no 3/2025-CVM/SNC/GNA16 (“Relatório”),
elaborado pela SNC nos termos do art. 74 da mesma resolução, que contém os principais fatos
envolvidos no PAS, bem como breves considerações sobre a acusação e a defesa apresentadas.
9.
O PAS foi sorteado para minha relatoria na reunião do Colegiado de 11/03/202517 e
pautado para julgamento na sessão de 27/05/202518.
10.
Ausente qualquer controvérsia relativa a questões preliminares, passo à análise do
mérito das imputações formuladas pela área técnica.
II.
MÉRITO
11.
O art. 34 da Instrução CVM no 308/1999 – e, a partir de 01/04/2021, o dispositivo de
mesma numeração da Resolução CVM no 23/2021 – determina, em seu caput, que o auditor
independente pessoa jurídica deve manter uma política de educação continuada para todo o

12 Art. 21. Considera-se instaurado o processo administrativo sancionador com a citação dos acusados para
apresentação de defesa. [...] § 4o O acusado que, embora citado, não apresentar defesa será considerado revel.
13 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações
da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar,
sem direito à repetição dos atos já praticados.
14 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
15 Art. 76. O Relator pode, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74.
16 Doc. no 2256301.
17 Doc. no 2279103.
18 Doc. no 2318269.
Voto Em Sessão De Julgamento (2339218) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011607/2024-20 – Voto – Página 4 de 5
seu quadro societário e funcional, de modo a garantir a qualidade e o pleno atendimento das
normas que regem o exercício da atividade de auditoria. Desde 2017, o §1o do mesmo artigo
prevê que essa política se aplica “aos sócios, que exerçam, ou não, a atividade de auditoria”19.
12.
Por sua vez, à época dos fatos objeto deste PAS, a NBC PG 12 (R3) regulamentava o
PEPC, cujo cumprimento é verificado anualmente, por meio do envio, até 31 de janeiro do
ano subsequente, do relatório das atividades realizadas pelos auditores. Assim como o
dispositivo das regras editadas pela CVM, o item 4.b dessa norma de auditoria sujeitava os
sócios de auditores pessoa jurídica que não exercessem a atividade de auditoria independente
a observar as exigências de educação continuada.
13.
Em concreto, conforme corretamente descrito pela Acusação, a Guimarães Auditores
deixou de adotar medidas para assegurar que o sócio O.A.N. participasse das atividades de
educação continuada referentes a 2021. Esse fato não foi contestado, tampouco justificado
pela acusada, uma vez que não foi apresentada defesa.
14.
Logo, entendo que restou devidamente caracterizada a infração da Guimarães
Auditores ao art. 20, em inobservância ao item 4.b da NBC PG 12 (R3), e ao art. 34, ambos
tanto da Instrução CVM no 308/1999 quanto da Resolução CVM no 23/2021.
III.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
15.
Os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei no 13.506/2017,
que alterou a Lei no 6.385/1976, aumentando os valores máximos das penas por
descumprimento das normas editadas pela CVM. Dessa forma, aplicam-se a este caso os
valores previstos na referida lei, observados os parâmetros introduzidos na regulamentação da
autarquia pela Instrução CVM no 607/2019, atualmente refletidos na Resolução CVM
no 45/2021.
16.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como para os motivos que
justifiquem a imposição da sanção. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito

19 Art. 34. [...] §1o O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes – Pessoa Natural e aos sócios, que
exerçam, ou não, a atividade de auditoria, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes de Auditores
Independentes - Pessoa Jurídica.
Voto Em Sessão De Julgamento (2339218) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.011607/2024-20 – Voto – Página 5 de 5
e as condutas descritas, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz
da legislação de regência da matéria.
17.
Nos termos do art. 37 da Instrução CVM no 308/199920 e da Resolução CVM
no 23/202121, a infração ao art. 20 dos mesmos normativos constitui infração grave.
18.
Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com
precedentes do Colegiado acerca das imputações objeto deste PAS22, fixo a pena-base de
R$ 25.000,00.
19.
Considero, ainda, na dosimetria de pena, de um lado, como circunstância agravante, a
reiteração da conduta da Guimarães Auditores no descumprimento do PEPC em relação ao
sócio O.A.N., tendo em vista ofício de alerta expedido pela SNC em relação ao exercício de
2020. De outro, considero como atenuante os bons antecedentes da acusada.
20.
A agravante e a atenuante incidirão, cada uma, no percentual de 15%, motivo pelo qual
a penalidade se mantém igual à pena-base.
21.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/1976, voto por
condenar a Guimarães Auditores à penalidade de multa pecuniária no valor de R$25.000,00,
por infração ao art. 20, em inobservância ao item 4.b da NBC PG 12 (R3), e ao art. 34, tanto
da Instrução CVM no 308/1999 quanto da Resolução CVM no 23/2021.
É como voto.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2025.

Marina Copola
Diretora Relatora

20 Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o
descumprimento do disposto nos arts. 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.
21 Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o
descumprimento do disposto nos arts. 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Resolução.
22 PAS CVM no 19957.008371/2023-63, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em 27/02/2024; PAS CVM
no 19957.007755/2021-05, Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 15/12/2022; PAS CVM no 19957.006891/2021-70,
Dir. Rel. Alexandre Rangel, j. em 27/09/2022.
Voto Em Sessão De Julgamento (2339218) SEI 19957.011607/2024-20 / pg. 12